Tribunal: TJBA
Processo: 8047763-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047763-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TANIA REGINA CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AP
ELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDICIONAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE AO PAGAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. DANO MORAL

IN RE IPSA
.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS
.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de danos, declarando a inexigibilidade de débito anterior a 22 de julho de 2021, condenando a concessionária à restituição em dobro dos valores pagos em razão de parcelamento de débito pretérito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A EMBASA pugna pela improcedência total dos pedidos; a autora requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e a fixação de honorários recursais.

2 -
Os fatos relevantes.
A autora adquiriu imóvel em 22 de julho de 2021 e buscou a transferência da titularidade da matrícula de água junto à concessionária. Um funcionário da EMBASA condicionou a regularização do serviço à assinatura de acordo de parcelamento de dívida superior a R$ 3.379,40, de responsabilidade do antigo proprietário do imóvel. A autora, sem conhecimento técnico sobre seus direitos, assinou o acordo e efetuou pagamentos. Posteriormente, ao tomar ciência de que a dívida não lhe pertencia, solicitou o cancelamento do parcelamento, tendo o pedido sido negado pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há cinco questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis; (
ii
) saber se a autora carece de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; (
iii
) saber se o condicionamento da transferência de titularidade e do restabelecimento do fornecimento de água ao pagamento de débito pretérito de terceiro configura ilícito consumerista; (
iv
) saber se o dano moral está configurado e, em caso positivo, se o valor fixado na sentença deve ser mantido, majorado ou reduzido; e (v) saber se cabem honorários recursais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Não há inépcia da petição inicial. A inicial foi instruída com o contrato de compra e venda do imóvel, o instrumento de confissão de dívida e parcelamento e os comprovantes de pagamento, documentos suficientes à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado. A ausência de outros documentos repercute sobre o mérito, não sobre a admissibilidade da demanda.

5 - Não há falta de interesse de agir. O precedente invocado pela apelante — RE 631.240/STF — trata exclusivamente de ações previdenciárias de concessão de benefícios pelo INSS, contexto normativo inteiramente distinto das relações consumeristas. Não há norma que condicione o ajuizamento de ação de consumo ao esgotamento da via administrativa. A resistência da concessionária está evidenciada nos próprios autos.

6 - A obrigação pelo pagamento das contas de consumo de água tem natureza pessoal (
propter
personae
), não se configurando como obrigação real (
propter
rem
). O adquirente de imóvel não responde pelos débitos acumulados pelo antigo usuário. O condicionamento da transferência de titularidade e do restabelecimento do fornecimento ao pagamento de dívida de terceiro constitui prática abusiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC, e viola a boa-fé objetiva prevista no art. 4º, III, do mesmo diploma.

7 - As "telas sistêmicas" produzidas unilateralmente pela concessionária, sem corroboração documental exógena, não têm aptidão para ilidir o conjunto probatório apresentado pela autora, que demonstrou, por documentação, tratar-se de débito anterior à aquisição do imóvel, incompatível com o curtíssimo período de posse.

8 - A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, com modulação nos termos do precedente vinculante firmado pelo STJ no REsp 1.823.218.

9 - O dano moral está configurado. A conduta da concessionária — ao compelir consumidora hipossuficiente a assumir obrigação de terceiro como condição de acesso a serviço essencial vinculado ao mínimo existencial — ultrapassa o patamar do mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
, independentemente da ausência de negativação ou suspensão formal do fornecimento.

10 - O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença não atende às funções compensatória e pedagógica da condenação. A gravidade da conduta da concessionária, a vulnerabilidade da consumidora e o caráter reiterado e sistêmico dessa prática justificam a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros desta Câmara.

11 - Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% sobre o valor total da condenação, em favor do Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO
12 - Preliminares rejeitadas. Recurso da EMBASA a que se nega provimento. Recurso de TANIA REGINA CONCEICAO SANTOS a que se dá parcial provimento, para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor total da condenação, a título de honorários recursais, em favor do Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8047763-37.2023.8.05.0001
, sendo partes Apelantes
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA
e
TANIA REGINA CONCEICAO SANTOS
e, reciprocamente, Apeladas
TANIA REGINA CONCEICAO SANTOS
e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBASA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE TANIA REGINA CONCEICAO SANTOS
, nos termos do voto da Relatora.